Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
penal e processo penal. Apelação criminal. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. materialidade E AUTORIA comprovadas. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. PROVAS testemunhais. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CERTIDÕES CRIMINAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. de ofício. pena-base. redução. pena total definitiva. inalterada.
1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de receptação, quando comprovado que adquiriram e conduziram bem que sabiam ser produto de crime.
2. No caso específico do crime de receptação, o fato de o bem ilícito ter sido apreendido em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem.
3. As provas dos autos comprovam que os acusados adquiriam e conduziram motocicleta com placa adulterada, o que demonstra o intuito de ocultar a origem ilícita do bem. Diante disso, a conduta dos agentes amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 311 do Código Penal.
4. Os depoimentos de policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça considera não ser motivação idônea a utilização de condenações definitivas, ou representações por atos infracionais julgadas procedentes, para classificar a personalidade do réu como corrompida com a senda do crime.
6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, pena-base reduzida, sem repercussão na pena final definitiva.